Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709279-83.2017.8.07.0007 RECORRENTE: RONALDO RIBEIRO DE FARIA RECORRIDO: FERNANDEZ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. DESPACHO Esta Presidência, à ID 49452156, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por RONALDO RIBEIRO DE FARIA, situação primeira que ensejou o ajuizamento de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ, não conheceu do recurso (ID. 60768640). O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 61733593), determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 777, da sistemática da repercussão geral (RE 842.846). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Rela. Mina. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6o, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei no 8.935/94. 6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6o, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa” (RE 842846, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2019) (g.n.). O acórdão vergastado, por seu turno, concluiu que (ID 37984114): REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, era objetiva a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros para fatos ocorridos antes da alteração da redação do art. 22 da Lei n. 8.935/1994 pela Lei n. 13.286/2016. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Em se tratando de responsabilidade extracontratual objetiva, deve haver nexo de causalidade entre a conduta do responsável e o dano. In casu, o dano consistente na perda do imóvel pela autora, teve por fundamento a anulação da escritura pública lavrada pelo réu sem o preenchimento dos requisitos legais de validade, impondo-se a responsabilização objetiva, em observância à teoria do dano direto e imediato (art. 403 do Código Civil). 3. A má-fé não se presume. O reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente da autora demandaria comprovação cabal de que atuou em conluio com os falsos vendedores ou que, pelas circunstâncias do caso, contribuiu de maneira determinante para o resultado danoso. 4. Improcede a imputação de fato exclusivo de terceiro (Detran/DF) pelos documentos “falsos” apresentados pelos estelionatários, pois o laudo pericial da ação anulatória destacou que os cartões das assinaturas em nome dos reais proprietários já existiam no mesmo cartório e divergem em absoluto das assinaturas existentes nos documentos apresentados para lavratura da escritura, o que não foi observado pelo tabelião. 5. A autora atua no mercado imobiliário, razão pela qual a perda do imóvel não representa apenas prejuízo emergente para seu patrimônio, mas também lucro cessante para sua atividade empresarial, devendo, pois, ser ressarcida pelo valor de mercado do imóvel. 6. Verificada a ocorrência do sinistro segurado pela apólice, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da seguradora denunciada à lide pelo pagamento dos danos causados pelo denunciante, limitada aos termos do contrato de seguro, em especial quanto ao limite máximo de cobertura e ao valor da franquia. 7. Os juros de mora e correção monetária referentes à eventual demora no pagamento do sinistro pela seguradora (art. 772 do Código Civil) não se confundem com os juros de mora e correção do valor da indenização em si, uma vez que a denunciada assume papel de litisconsorte da parte ré na lide principal, sendo solidariamente responsável – nos limites do contrato – pela obrigação decorrente da sentença condenatória. 8. Em novo julgamento, Apelação conhecida e provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Denunciação à lide julgada procedente. Unânime. Logo, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extremo à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029